Tribunal: TJPA
Processo: 0803675-63.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803675-63.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRINEA ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803675-63.2026.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: IRINEA ALVES DA COSTA

ADVOGADO: ANTONIO DOS SANTOS GAMA JUNIOR - OAB PA013134

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA – TPN. INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de origem que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio imediato da Terapia por Pressão Negativa – TPN em favor de beneficiária acometida por grave infecção pós-operatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se há fundamento apto a reformar a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, especialmente diante da alegação de ausência de cobertura obrigatória do tratamento, em razão do não enquadramento na Diretriz de Utilização Técnica nº 148 da ANS, bem como da suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O agravo interno limita-se a reiterar teses já examinadas na decisão monocrática, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos. A documentação médica acostada aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade imediata da Terapia por Pressão Negativa, sendo indevida a negativa de cobertura fundada exclusivamente em diretriz restritiva da ANS. A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da saúde suplementar, admitindo a cobertura de tratamento indicado por médico assistente quando amparado por critérios técnicos e científicos. A operadora não pode substituir o profissional responsável pelo acompanhamento da paciente na escolha da terapêutica adequada, sobretudo em contexto de urgência e risco à saúde. O alegado periculum in mora inverso, de natureza econômica, não prevalece sobre o risco concreto de agravamento do estado clínico da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803675-63.2026.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: IRINEA ALVES DA COSTA

ADVOGADO: ANTONIO DOS SANTOS GAMA JUNIOR - OAB PA013134

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
IRINEA ALVES DA COSTA,
buscando a reforma da decisão
monocrática de ID. 34161197,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio imediato da Terapia por Pressão Negativa (TPN) em favor da agravada, paciente acometida por grave infecção pós-operatória, sob pena de multa diária.

Em
suas razões recursais (ID. 34863092 - Pág. 1-15
), sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma ao argumento de que a terapia prescrita não possui cobertura obrigatória para a patologia apresentada pela beneficiária, por não se enquadrar na Diretriz de Utilização Técnica nº 148 da ANS, defendendo a legalidade da negativa administrativa, a taxatividade regulatória do rol da ANS e a necessidade de observância dos parâmetros técnicos e regulatórios fixados pela legislação setorial e pela jurisprudência invocada.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente da probabilidade do direito, bem como a existência de periculum in mora inverso e potencial efeito multiplicador de demandas semelhantes, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão colegiado para reforma.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID. 35737431.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA – TPN. INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de origem que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio imediato da Terapia por Pressão Negativa – TPN em favor de beneficiária acometida por grave infecção pós-operatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se há fundamento apto a reformar a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, especialmente diante da alegação de ausência de cobertura obrigatória do tratamento, em razão do não enquadramento na Diretriz de Utilização Técnica nº 148 da ANS, bem como da suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O agravo interno limita-se a reiterar teses já examinadas na decisão monocrática, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos. A documentação médica acostada aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade imediata da Terapia por Pressão Negativa, sendo indevida a negativa de cobertura fundada exclusivamente em diretriz restritiva da ANS. A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da saúde suplementar, admitindo a cobertura de tratamento indicado por médico assistente quando amparado por critérios técnicos e científicos. A operadora não pode substituir o profissional responsável pelo acompanhamento da paciente na escolha da terapêutica adequada, sobretudo em contexto de urgência e risco à saúde. O alegado periculum in mora inverso, de natureza econômica, não prevalece sobre o risco concreto de agravamento do estado clínico da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática de ID. 34161197,
que conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse, de forma imediata, a Terapia por Pressão Negativa – TPN, indicada pelo médico assistente da paciente, sob pena de multa diária.

A referida decisão, ora agravada, restou assim ementada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN). INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ROL DE PROCEDIMENTOS EXEMPLIFICATIVO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio imediato da Terapia por Pressão Negativa (TPN), indicada pelo médico assistente de paciente idosa, portadora de carcinoma endometrial de alto grau, acometida por infecção pós-operatória grave decorrente de cirurgia realizada em hospital da própria rede credenciada, indeferindo apenas o pedido de ressarcimento de valores já despendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e a legitimidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito, sob o argumento de não enquadramento nas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciados na gravidade do quadro clínico, no risco de agravamento da infecção e na prescrição médica expressa que indica a Terapia por Pressão Negativa como tratamento indispensável e prioritário. A negativa de cobertura fundada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização da ANS não prevalece diante da natureza exemplificativa do rol, conferida pela Lei nº 14.454/2022, quando presentes critérios técnicos e respaldo científico. Inadmissível a substituição do médico assistente pela operadora na definição da conduta terapêutica, sobretudo em contexto de urgência e risco à saúde. Inexistência de periculum in mora inverso apto a afastar a tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para o custeio da Terapia por Pressão Negativa.

O agravante repisa novamente as mesmas teses já devidamente analisadas anteriormente, afirmando que a decisão monocrática merece reconsideração, ao argumento de que houve inadequada apreciação dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos no agravo de instrumento, reiterando a presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano aptos a ensejar a reforma da decisão objurgada.

No mérito, contudo, o agravo interno não merece provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia foi analisada à luz das particularidades do caso concreto, especialmente da gravidade do quadro clínico da agravada, paciente idosa, portadora de carcinoma endometrial de alto grau, acometida por severa infecção pós-operatória, com prescrição médica fundamentada para utilização imediata da Terapia por Pressão Negativa como medida necessária e prioritária à preservação de sua saúde e integridade física.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização da ANS não se sustenta, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da saúde suplementar, admitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos quando preenchidos critérios técnicos, científicos e médicos, como ocorre no caso concreto.

Ademais, a documentação acostada aos autos revela respaldo técnico suficiente quanto à eficácia da terapia indicada, em especial o laudo médico juntado ao ID. 166295418, bem como a guia de solicitação juntada ao ID. 166295418,
as quais atestam a necessidade da terapia por pressão negativa
, não se podendo admitir que a operadora substitua o médico assistente na definição da conduta terapêutica adequada, sobretudo em contexto de urgência e risco à saúde da beneficiária.

As imagens colacionadas ao ID. 166295412, de igual forma, demonstram a gravidade do quadro apresentado pela paciente.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1185690 SP 2017/0257117-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Quanto a possibilidade de custeio da Terapia por pressão Negativa (TPN) em casos de infecção pós-operatória, destaco posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN). INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER TÉCNICO JUDICIAL. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde, para custeio do tratamento com curativo a vácuo (terapia por pressão negativa), indicado por prescrição médica após infecção grave decorrente de cirurgia. Decisão interlocutória do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA deferiu o pedido de tutela provisória, determinando à operadora o custeio do tratamento, sob pena de multa diária. Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, requerendo atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) saber se o procedimento de terapia por pressão negativa está abrangido pela cobertura obrigatória do plano de saúde; (iii) saber se a Lei nº 14.454/2022 afasta a taxatividade do rol da ANS em casos excepcionais com prescrição médica fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), dada a robusta documentação nos autos, incluindo prescrição médica e parecer técnico do NATJUS/PA atestando a eficácia e necessidade da terapia em infecção pós-operatória grave.

7. A negativa de cobertura não se sustenta, pois embora o procedimento possua diretriz específica no rol da ANS, a Lei nº 14 .454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, atribuiu natureza exemplificativa ao referido rol, possibilitando a cobertura de procedimentos mediante critérios técnicos, como no caso dos autos.

8. O parecer técnico do NATJUS/PA embasa de forma científica e imparcial a pertinência da terapia requerida, sendo inclusive recomendada como primeira escolha em situações semelhantes.

9. A recusa da operadora viola o princípio da boa-fé objetiva e representa conduta reprovável, especialmente em se tratando de infecção decorrente de cirurgia realizada em unidade da própria rede credenciada.

10. Jurisprudência do STJ reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, quando houver respaldo técnico-científico, como no REsp 2 .037.616/SP, rel. Min. Nancy Andrighi.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela provisória para compelir operadora de plano de saúde a custear terapia por pressão negativa (TPN) quando prescrita por médico da rede credenciada e corroborada por parecer técnico judicial, sendo inaplicável a limitação do rol da ANS ante a natureza exemplificativa atribuída pela Lei nº 14 .454/2022”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08175841220258140000 33383217, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, destaco posicionamento dos Tribunais Pátrios:

Ementa: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA. COBERTURA DEVIDA.

1. A Terapia de Pressão Negativa consta expressamente do rol da ANS, razão pela qual sua cobertura pelo plano de saúde é devida, ainda que para patologia não constante da DUT 148.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0740978-06.2023.8.07 .0000 1809651, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO RESTRITIVA. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para condenar a ré ao reembolso integral das despesas com a terapia por pressão negativa (curativo a vácuo) para tratamento de infecção pós-operatória, no valor de R$ 4 .697,60, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura à terapia por pressão negativa (curativo a vácuo) para tratamento de infecção pós-operatória, sob alegação de não enquadramento nas Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a edição da Lei nº 14 .454/2022, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, o legislador definiu expressamente a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, superando a tese do rol taxativo.

4. As Diretrizes de Utilização, assim como o próprio rol da ANS, devem ser interpretadas como elemento organizador da prestação de serviços de saúde, não podendo sua função restritiva inibir alternativas terapêuticas essenciais ao paciente.

5. O procedimento "terapia por pressão negativa" consta no rol da ANS (página 184, item 148), mas com atendimento condicionado à Diretriz de Utilização nº 148, que prevê cobertura obrigatória apenas para pacientes portadores de úlcera de pé diabético.

6. O parecer médico emitido pela própria operadora reconheceu a pertinência técnica do tratamento, afirmando que a condição do paciente (feridas subagudas e deiscências) está em acordo com as indicações do dispositivo conforme a ANVISA, e que o tratamento é efetivo para o processo de cicatrização.

7. O paciente adquiriu a infecção em procedimento realizado no hospital da própria operadora, o que reforça a responsabilidade da apelante no tratamento das complicações decorrentes.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor fixado na origem.

Tese de julgamento: “1. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa após a edição da Lei nº 14.454/2022, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9 .656/98.

2. As Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS não podem ser utilizadas para restringir procedimentos prescritos quando há comprovação da eficácia do tratamento baseada em evidências científicas.

3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação por danos morais in re ipsa.”

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08292718420248205001, Relator: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO (TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA - TPN). NECROSE NA PERNA ESQUERDA. ILEGALIDADE DA RECUSA. PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PARA OUTRA SITUAÇÃO. RISCO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. FINALIDADE DA NORMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido para determinar que o plano de saúde custeie o tratamento de pressão negativa em caso de necrose em perna esquerda, em paciente internada por sepse, com risco de debilidade permanente, amputação ou morte.

2. Os relatórios médicos juntados aos autos indicam o tratamento, porque a paciente conta com 86 (oitenta e seis) anos, foi internada para tratamento de sepse e também apresenta necrose em extensão em região medial de perna esquerda, com extensão em toda perna, em planos superficiais e profundos. Submetida à cirurgia para retirada de tecido morto e fétido, a indicação médica é para terapia de pressão negativa para evitar coágulos, controlar infecções e consequentemente evitar a amputação de membro.

3. A Lei n. 14 .454/22 e a jurisprudência do STJ admitem a cobertura excepcional de procedimentos não previstos pela ANS quando houver comprovação de inexistência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro, além do procedimento não ter sido indeferido pela ANS e haver recomendação de órgãos técnicos. 4. O procedimento de terapia por pressão negativa tem previsão em lista da ANS e é indicado para tratamento da úlcera em pé diabético, tendo como finalidade evitar a amputação de membro ou parte dele (item 148 do Anexo II das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT)- Resolução Normativa 465/2021).

5. A partir da interpretação axiológica da norma, deve-se realizar a extensão do alcance desta para alcançar sua real intenção: evitar a amputação de membro ou de parte dele. Esse raciocínio permite a conclusão de ser imperativo o uso da técnica quando for o único tratamento disponível, notadamente porque a recomendação médica visa preservar a perna de amputação ou debilidade permanente, sem descuidar, ainda, do risco de morte. 6. O instituto apenas se limitou a afirmar que o procedimento não está previsto no rol da ANS para o caso da apelada, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, configurando a ilicitude de sua conduta.

(TJ-DF 0705343-49.2023.8.07 .0004 1788116, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)

Também não prospera a alegação de periculum in mora inverso, porquanto o eventual impacto econômico invocado pela agravante não se sobrepõe, no caso concreto, ao risco efetivo de agravamento da saúde da beneficiária, sendo certo que a tutela deferida visa resguardar bem jurídico de máxima relevância: a vida e a integridade física da paciente.

Assim, ausente demonstração concreta de ilegalidade, teratologia ou erro material na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/05/2026